Tribunal: STF
Processo: RE 847429
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 903. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES PRESTADO MEDIANTE CONTRATO DE CONCESSÃO. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE.

Relatório
1. Em 16.6.2016, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à possibilidade de delegação, mediante contrato de concessão, do serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares e à natureza jurídica da remuneração desses serviços (Tema 903). O acórdão tem a seguinte ementa:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares prestado mediante contrato de concessão. Natureza jurídica da contraprestação do serviço público (taxa ou tarifa). 
Possui repercussão geral a questão constitucional relativa à possibilidade de delegação, mediante contrato de concessão, do serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares, bem como a natureza jurídica da remuneração de tais serviços, no que diz respeito à essencialidade e à compulsoriedade” (e-doc. 26).
2. Em 23.6.2017, este Supremo Tribunal acolheu os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos:
“Embargos de declaração no recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares prestado mediante contrato de concessão. Natureza jurídica da contraprestação do serviço (taxa ou tarifa). Necessidade de análise de questão prévia. Serviço público prestado diretamente pelo Poder Público e serviço público prestado indiretamente, mediante concessão. Debate em sede de repercussão geral que ultrapassa os limites subjetivos da causa. Caso concreto. Necessidade de observância dos limites da matéria devolvida no recurso. 
1. No acórdão recorrido, a questão acerca da forma pela qual os serviços de coleta e remoção de resíduos domiciliares é prestado, se diretamente pelo Poder Público ou se mediante concessão, está intrinsecamente vinculada à discussão acerca da natureza jurídica da remuneração desse serviço. A análise do tema em sede de repercussão geral ultrapassa os limites subjetivos da causa. 
2. Para o caso concreto, é de se observarem os limites da matéria devolvida no recurso extraordinário. 
3. Embargos de declaração acolhidos para prestar esses esclarecimentos, mas sem efeitos infringentes” (e-doc. 38).

3. Requerem o ingresso no processo como amici curiae a União (e-doc. 40); a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – Abrelpe (e-doc. 44); a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae (e-doc. 49); a Associação Brasileira das Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes – Abetre, a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública – ABLP e o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana – SELURB (e-doc. 55); a Frente Nacional de Prefeitos – FNP (e-doc. 69) e a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (e-doc. 75).

Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.

Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, “o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada”. 

A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.

5. No presente recurso extraordinário discutem-se a “a) Possibilidade de delegação, mediante contrato de concessão, do serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares; [e a] b) Natureza jurídica da remuneração do serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares prestado por concessionária, no que diz respeito à essencialidade e à compulsoriedade” (Tema 903).

A União afirma que “a relevância da matéria transcende os limites subjetivos da demanda recursal, na medida em que afeta, ainda que indiretamente, a competência da União para instituir as diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive o saneamento básico, nos termos do art. 21, XX, e art. 23, IX, da CRFB (...). Ademais, a preocupação com Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) vem sendo discutida há algumas décadas nas esferas nacional e internal, especialmente por causa dos impactos de sua gestão na saúde pública e da expansão da consciência coletiva com relação ao meio ambiente” (fls. 3-4, e-doc. 40).

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae tem por finalidade “congregar os prestadores públicos dos Serviços Municipais de Saneamento Básico e do Distrito Federal, profissionais liberais da área de saneamento, bem como os consócios públicos de prestação e de apoio a gestão dos serviços municipais de saneamento, objetivando defender, ampliar e promover a interação, fortalecer e desenvolver a capacidade técnica, administrativa, financeira e regulatória de seus associados”, nos termos do art. 2º de seu estatuto social (e-doc. 52).

A Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública – ABLP prevê, no art. 3º de seu estatuto social, entre suas finalidades: “agrupar entidades públicas e particulares, associações e pessoas interessadas na solução dos problemas dos resíduos sólidos e da limpeza pública em geral; acompanhar o desenvolvimento legislativo às atividades que constituem seus objetivos e promover e incentivar estudos, pesquisas e trabalhos relacionados aos resíduos sólidos e à limpeza pública em geral” (e-doc. 57). 

O Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana – SELURB sustenta ser “entidade sindical, sem fins lucrativos, com base territorial nacional, cuja finalidade é representar as empresas privadas que se dediquem à prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares, hospitalares e industriais, limpeza, varrição e conservação de vias, logradouros públicos, bocas de lobo, ramais de ligação, centrais de tratamento, destinação final de resíduos em usinas de compostagem e reciclagem, incineração, transbordo, aterros sanitários, domiciliares, industriais e serviços congêneres” (fls. 7-8, e-doc. 55).

A Frente Nacional de Prefeitos – FNP ressalta que, “quanto ao tema objeto do recurso extraordinário, a FNP é institucionalmente capaz de fornecer os elementos jurídicos, contábeis e econômicos a partir da compreensão dos Municípios afetados pela decisão. Isso é extremamente pertinente e relevante, uma vez que qualquer definição a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal impactará os Municípios representados pela FNP e, por consequência, os respectivos cidadãos” (fl. 4, e-doc. 69).

A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina pondera que “atua na cidade de Joinville em atendimento à população hipossuficiente que é cobrada judicialmente pelas tarifas de coleta de lixo em referência, bem como por visualizar diariamente as dificuldades que essa população vem enfrentando com relação ao modus operandi da concessionária recorrida, apresenta os requisitos necessários para ser admitida como amicus curiae (...). Ademais, a Defensoria Pública do Estado atua na defesa de indivíduos vulneráveis, como são os consumidores no mercado de consumo (Artigo 4º, I, do CDC), conseguintemente, promovendo a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, conforme disposto no art. 4º, da Lei Complementar 80/1994” (fl. 3, e-doc. 75).

Reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade dos requerentes, representados por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso da União, da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae, da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública – ABLP, do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana – SELURB, da Frente Nacional de Prefeitos – FNP e da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. 

6. Quanto à Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – Abrelpe e à Associação Brasileira das Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes – Abetre, tem-se que as requerentes estão representadas por entidades com representatividade mais ampla, como a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae, a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública – ABLP e o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana – SELURB, pelo que indefiro os requerimentos para serem admitidas como amici curiae.

Embora a ampliação do debate constitucional seja desejável, isso não importa automática admissão de toda pessoa que deseje ingressar no feito como amicus curiae, notadamente quando os argumentos apresentados forem semelhantes àqueles por outras entidades, a fim de evitar tumulto processual (ADI n. 5.108-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.3.2018).

Como afirmado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584-AgR/DF, “a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação no caso concreto, bem como a delimitação de seus poderes cabem ao juiz ou relator. Isso ocorre não apenas porque o magistrado é o responsável pela condução e a instrução do processo, mas, sobretudo, porque o destinatário da colaboração do amicus curiae é a Corte (...). A par do enquadramento nos pressupostos legais, no caso concreto o ingresso do amicus curiae pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, que incumbe ao magistrado, mercê das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade” (Plenário, DJe 20.3.2020).

7. Pelo exposto, defiro o ingresso como amici curiae, no presente recurso extraordinário, a) da União; b) da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae; c) da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública – ABLP; d) do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana – SELURB; e) da Frente Nacional de Prefeitos – FNP; e f) da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).

À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome dos peticionários como amici curiae e dos seus representantes legais e adoção das providências cabíveis.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora